Tribunal: CARF
Processo: 13362.720388/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720388/2016-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.279 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
RISA S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO.
Os embargos de declaração devem ser admitidos quando estiver evidenciada a
existência, no acórdão embargado, de obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos ou quando houver omissão de ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. APURAÇÃO
DO TRIBUTO DEVIDO. GLOSA DE DEDUÇÕES.
Afastada a glosa de deduções do tributo, promovida pela fiscalização, mas
persistindo a constatação de ausência ou insuficiência de recolhimento de
estimativas apuradas sob a sistemática do lucro real anual, revela-se cabível a
exigência de multa isolada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-
se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ,
reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um
e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos inominados com efeitos infringentes para, após a correção do erro apontado, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator, vencidos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720388/2016-77
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

Conselheiros Fredy Jose Gomes de Albuquerque e Alexandre Evaristo Pinto, que não acolhiam
os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa
Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados manejados pela DRF São Luís, Unidade
preparadora, em face do acórdão desta Turma que deu provimento integral ao recurso voluntário
do contribuinte.
O relatório da decisão embargada bem sintetiza os fatos ocorridos até a sua
prolação, merecendo a transcrição a seguir:
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados em
16/06/2016 para a cobrança de IRPJ e CSLL, no montante inicial de R$
26.501,831,99,referente aos anos-calendário de 2012 e 2013.
2. A contribuinte foi autuada em razão da constatação das seguintes infrações à
legislação tributária: (i) dedução a maior do valor do ICMS destacado nas notas fiscais
de venda de mercadorias e produtos; e (ii) ausência de comprovação do recolhimento
das antecipações do IRPJ e da CSLL.
3. Diante da ausência do recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, foi
aplicada multa isolada, nos termos do artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96.
4. No Termo de Verificação Fiscal - TVF (e-fls. 27/32), a douta autoridade autuante
fundamenta cada infração constatada, conforme trecho abaixo transcrito:
INFRAÇÃO 1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO
DEDUTÍVEIS
24. O sujeito passivo deduziu a maior da receita bruta o valor do ICMS
destacado nas notas fiscais de vendas de mercadorias e produtos, no ano-
calendário de 2012, fato que resultou na apuração a menor da receita líquida e,
por conseguinte, do lucro operacional do período.
25. Segundo consta da escrituração fiscal, o montante do ICMS destacado nas
notas fiscais de vendas totalizou R$5.407.316,77, enquanto que o valor
escriturado na conta contábil 79209 (-)ICMS S/Faturamento, e deduzido da
receita bruta, foi de 10.390.121,42, uma dedução a maior de R$4.982.804,65.
26. Solicitada a prestar esclarecimentos (e-mail de 01/06/2016), o sujeito passivo
informou que "tais diferenças referem-se ao ICMS incidente sobre demais
operações de saídas, os quais foram lançados juntamente na conta de ICMS
sobre vendas...". Ou seja, trata-se de parcela não dedutível.
27. Ressalte-se que nos termos do art. 280 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99), apenas a parcela
corresponde ao ICMS sobre vendas é dedutível da receita bruta na apuração da
receita líquida.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

INFRAÇÃO 2 - MULTA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E DE CSLL
28. O sujeito passivo não efetuou os pagamentos mensais do Imposto de Renda e
da CSLL incidentes sobre a base de cálculo estimada, nos anos-calendário de
2012 e 2013, conforme previsto nos arts.222 e 230 do RIR/99.
29. Além do mais, as DCTF retificadoras, com a inclusão dos débitos de
estimativas mensais e vinculação a pedidos de compensação Perdcomp, somente
foram apresentadas para processamento na Receita Federal na data de
24/01/2016, ou seja, no curso da fiscalização, período em que o sujeito passivo já
estava com sua espontaneidade excluída.
30. Assim, com base nas informações das declarações DIPJ (Fichas 11 e 16),
procedeu-se à apuração das multas pelo não recolhimento das estimativas
mensais, que nos termos do art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, com
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007, corresponde a 50% (cinquenta
por cento) do valor mensal que deixou de ser pago.
INFRAÇÃO
3
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO DAS ANTECIPAÇÕES DO IRPJ E DA CSLL
31. O sujeito passivo não comprovou o recolhimento do valor total das
estimativas mensais do imposto de renda e da CSLL, conforme já exposto na
infração 2, acima. Em todo o período fiscalizado, consta a existência de apenas
um único DARF de recolhimento de estimativa, o qual se refere ao IRPJ do mês
abril/2012, no valor de R$ 20.000,00.
32. Por conseguinte, houve apuração incorreta do saldo do IRPJ e da CSLL a
pagar, no ajuste, uma vez que os montantes das estimativas foram deduzidos
como se efetivamente pagos, conforme demonstrativo nas fichas 12A e 17 da
DIPJ”.
5. Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação ao lançamento (e-fls.
655/676), em 22/06/2016, na qual apontou a ocorrência de nulidades no procedimento
fiscal e enfrentou o mérito do lançamento.
6. Em sessão de 7 de março de 2017, a 1a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de
votos, negou provimento às preliminares de nulidade e no mérito julgou procedente em
parte a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão no 10-58.113 (fls.736/752),
cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
(...)
7. A DRJ/POA acolheu as razões trazidas pela contribuinte no que tange aos valores de
IR e CSLL retidos na fonte, utilizados na quitação das estimativas devidas dos meses de
dezembro de 2012, outubro e novembro de 2013.
8. Após ajustes (indicados no Anexo do Acórdão fl. 752), os valores exigidos a título de
IRPJ e CSLL, sem incluir os devidos acréscimos de multa e juros, foram alterados para
R$ 5.213.059,93 e R$ 3.064.664,90, respectivamente.
9. Cientificada da decisão (AR de 08/06/2017, e-fls. 778/779) a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 07/07/2017 (fls.783/812), no qual reitera as razões de defesa
apresentadas em Impugnação e apresenta, em síntese, os seguintes pontos: (i) o Termo
Inicial do Procedimento Fiscal é nulo, assim como os termos subsequentes, diante da
ausência de condições legais preliminares para sua emissão previstas no artigo 904 do
RIR/99; (ii) o auto de infração é nulo, no que tange a exigência da CSLL, em razão da
equivocada desconsideração da espontaneidade; (iii) as autoridades fiscais não
consideraram as provas apresentadas para comprovar as operações que originaram os
valores deduzidos de ICMS; (iv) a cobrança de multa de ofício concomitante com a
multa isolada é indevida; e (v) a decisão recorrida não apreciou o pedido da Recorrente
solicitando que fossem restabelecidos os saldo negativos de IRPJ.
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

10. Por fim, a Recorrente requer que: (i) seja declarada a nulidade de todo o
procedimento fiscal, ou pelo menos quanto à CSLL; (ii) se determine o recálculo da
exigência com o expurgo do ICMS que, independentemente da forma pela qual foi
registrado, compõe o resultado operacional da Requerente; (iii) se restabeleça o saldo
negativo de IRPJ para o ano de 2013; e (iv) se exclua a multa isolada, diante da
impossibilidade de cumulação com a multa de ofício.
11. Em 16/04/2019, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto desta
relatora, com o objetivo de confirmar o montante dos valores discriminados como 1.
Despesas e Custos de ICMS sobre Outras Operações de Saídas e 2. ICMS sobre
operações de Transferências de Mercadorias e de Remessa e Retorno, bem como
averiguar sobre sua dedutibilidade, ou não, na apuração do lucro operacional.
12. Além disso, considerando-se que a DRJ/POA reconheceu o montante de R$
878.606,50 a título de IRRF no ano-calendário de 2013, como dedução do IR apurado
no ajuste, a diligência também visava confirmar o montante correto de saldo negativo de
IRPJ nesse ano.
13. O Relatório de Diligência Fiscal foi devidamente elaborado (e-fls. 2680/2684) e o
resultado foi favorável às alegações trazidas pela ora Recorrente, conforme se verá no
presente voto.
14. A Recorrente foi devidamente intimada em 12/11/2019 (DTE, e-fls. 2687) e não se
manifestou sobre o teor da diligência.
15. Os autos, então, retornaram para esta relatoria.
Em sessão realizada em 13/04/2021, esta Turma decidiu, por intermédio do
acórdão no 1201-004.774 (fls. 2.696 e ss), dar provimento ao recurso voluntário. A decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MPF. INOCORRÊNCIA.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal dizem
respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal, portanto,
eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento, desde
que não tragam prejuízo às defesas dos contribuintes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
CUSTOS E DESPESAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Deve ser afastada a exigência fiscal quando o contribuinte comprova a efetividade de
custos ou despesas utilizados na apuração do lucro real, declarados na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ. Não deve ser
desconsiderado conjunto probatório hábil a demonstrar a dedutibilidade dos valores de
ICMS, independentemente da forma como foram registrados contabilmente, vez que
compõem o resultado operacional da contribuinte em conformidade com o artigo 277 do
RIR/99.
Despacho de encaminhamento à Unidade de origem, ora embargante, às fls.
2.711, lavrado em 16/06/2021. Por seu teor, determinava-se “cientificar o sujeito passivo do
Acórdão de Recurso Voluntário e demais providências de sua alçada”.
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

Em 13/12/2021 (fls. 2.712), a contribuinte juntou o “Requerimento de
Providências” de fls. 2.714, pelo qual solicitou que fossem “realizadas as providências do
Despacho de Encaminhamento a Fl. 2711”.
Às fls. 2.715 e ss, vieram aos autos embargos inominados da DRF/São Luís.
A manifestação da Unidade de origem foi apreciada pelo despacho de fls. 2.725 e
ss, que, após bem expor a demanda, admitiu os embargos. Vale conhecer o seguinte trecho do
pronunciamento monocrático:
A DRF São Luís apresentou embargos inominados contra o acórdão, sob o argumento
de erro nos cálculos efetuados pelo voto condutor, nos termos do artigo 66 do RICARF.
Essa situação não está sujeita ao prazo de cinco dias, razão pela qual os embargos
devem ser considerados tempestivos.
(...)
Em síntese, a embargante afirma que, mesmo reconhecendo a dedutibilidade dos valores
lançados de ICMS (infração I), ainda existiria tributo passível de lançamento tributário,
em razão da infração III, que trata da apuração incorreta realizada pelo contribuinte, o
qual deduziu da apuração anual estimativas apuradas mas não pagas.
A decisão embargada entendeu que o valor de tais estimativas seria reduzido a zero em
razão do reconhecimento da existência de saldo negativo de IRPJ em 2013, conforme o
seguinte excerto (fls. 2707):
38. Vejam que. para além da douta autoridade ter reconhecido a dedutibilidade
de tais dispendios, cuidou de ratificar o cálculo relativo à formação do Saldo
Negativo do ano-calendário de 2013, vez que a r. decisão de 1a instância
reconheceu o montante de RS 878.606. 50 a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte referido no ano-calendário - leia-se julgou procedente as alegações da
contribuinte quanto aos valores retidos de IRPJ e CSLL utilizados na quitação
das estimativas os quais não haviam sido considerados na composição dos
valores de IRPJ e CSLL exigidos no auto de infração.
A embargante aponta erro nesse cálculo.
Entendo que os embargos são pertinentes e que os pontos questionados devem ser
objeto de manifestação pelo Colegiado.
Nesse estado, a mim vieram conclusos os autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Os embargos inominados são tempestivos e, consoante o despacho de fls. 2.725 e
ss, foram admitidos. Logo, deles conheço.
Considerando o que dispõem (i) os autos de infração de fls. 02 e ss (IRPJ) e 15 e
ss (CSLL), (ii) o acórdão DRJ no 10-58.113 (fls. 736 e ss), e (iii) o acórdão CARF no 1201-
004.774 (fls. 2.696 e ss), os valores principais de cada um dos tributos afetos ao caso se
decompõem conforme o seguinte:
Momento
Infrações / Deduções
IRPJ
CSLL
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

2012
2013
2012
2013
Lançamento
(+) Ausência de comprovação
das antecipações do tributo
R$ 4.622.344,21

R$ 2.253.370,16

(+)
Impostos,
taxas
e
contribuições não dedutíveis
R$ 1.221.701,15
R$ 565.175,37
R$ 448.452,41
R$ 512.032,92
(-) Retenções na fonte
- R$ 20.000,00

(=) Total
R$ 5.824.045,36
R$ 565.175,37
R$ 2.701.822,57
R$ 512.032,92
Decisão de
1a instância
(-) Retenções na fonte
- R$ 610.985,43
- R$ 878.606,50

- R$
171.393,50
(=) Total
R$ 5.213.059,93
- R$ 313.431,13
R$ 2.701.822,57
R$ 340.639,42
Decisão de
2a instância
(-) Exclusão do ICMS
- R$ 1.221.701,15

- R$ 448.452,41

(=) Total
R$ 3.991.358,78
- R$ 313.431,13
R$ 2.253.370,16
R$ 340.639,42
Já quanto ao objeto dos embargos, qual seja, a exigência da multa isolada por falta
ou insuficiência de recolhimento de estimativas, assim restou consignado no voto condutor do
acórdão embargado:
30. Durante a instrução da ação fiscal, o auditor fiscal em 01/06/2016 solicitou
esclarecimentos por e-mail em relação ao ICMS apurado na escrituração fiscal no valor
R$ 5.407.316,77 e o valor do ICMS contabilizado como dedução da receita bruta no
valor de R$ 10.390.121,42.
(...)
33. Com efeito, em sua impugnação, a contribuinte demonstrou o detalhamento do valor
de R$ 4.982.804,65 para comprovar que estes montantes se referem ou resultam em
operações dedutíveis, e que por sua vez compõem o Lucro Operacional da contribuinte
conforme art. 277 do RIR/99.
34. O r. acórdão 10-58.113 da 1o Turma da DRJ/POA, julgou improcedente as
alegações da contribuinte, quanto à dedutibilidade dos valores de ICMS que haviam
sido lançados juntamente com os valores de ICMS sobre vendas na conta “79209 (-)
ICMS s/Faturamento”, essencialmente por considerar que: (i) a contribuinte não
comprovou a efetividade de custos e despesas utilizados na apuração do lucro real
declarado na DIPJ; (ii) os lançamentos por ela realizados apresentavam aparente
desatendimento às normas gerais de contabilidade e não teria comprovado que os
registros indicados na peça de defesa tenham sido efetivamente levados a escrituração
digital.
(...)
36. (...) Com efeito, direcionei meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, o que foi acompanhado, por unanimidade, por esta r. Turma.
37. A douta autoridade preparadora cuidou de bem analisar as questões trazidas na
Resolução e, ao final, acabou por acolher as razões e demonstrações de ordem
probatória trazidas pela ora Recorrente. Confira-se:
Relatório de Diligência (e-fls. 2680/2684)
1. Segundo consta do auto de infração objeto do processo acima citado, a
fiscalização considerou que o contribuinte deduziu de forma equivocada o
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

montante de R$ 4.982.804,65 a título de ICMS incidente sobre as receitas de
vendas.
(...)
3. Com efeito, a presente diligência teve por escopo confirmar o montante dos
valores discriminados como 1. Despesas e Custos de ICMS sobre Outras
Operações de Saldas e 2. ICMS sobre operações de Transferências de
Mercadorias e de Remessa e Retorno, bem como averiguar sobre sua
dedutibilidade, ou não, na apuração do lucro operacional.
(...)
6. Restando demonstrado que a parcela de 1. Despesas e Custos de ICMS sobre
Outras Operações de Saldas totaliza o montante de R$ 365.414,27.
(...)
9. O montante referente a essa parcela ICMS sobre operações de
Transferências de Mercadorias entre Estabelecimentos da própria empresa
e de Remessa e Retorno para Depósito Fechado totaliza R$ 4.619.129,65.
(...)
15. Dessa forma, e apesar do entendimento a priori de que a parcela de ICMS
sobre operações de Transferências de Mercadorias entre Estabelecimentos
da própria empresa e de Remessa e Retorno para Depósito Fechado não ser
dedutível na apuração do Lucro Operacional, o contribuinte demonstra que a
forma utilizada para contabilização dessas parcelas resulta na dedutibilidade de
tais montantes na apuração do Lucro Operacional.
16. Assim, atendendo ao requerido pela Resolução n° 1201-000.660 (da 1a
Turma Ordinária, da 2a Câmara, do Conselho Administrativo Recursos
Fiscais-CARF) o auditor signatário deixa consignado que o montante das
despesas com ICMS referentes a 1.Despesas e Custos de ICMS sobre Outras
Operações de Saídas e 2.ICMS sobre operações de Transferências de
Mercadorias e de Remessa e Retorno que totalizou R$ 4.982.804,65 no ano-
calendário de 2012 é compatível com a escrituração do contribuinte e, na
forma como tais despesas foram contabilizadas, constituem-se em despesas
dedutíveis na apuração do lucro.
17. Além disso, considerando-se que a DRJ/POA (acórdão 10-58.113-la Turma)
reconheceu o montante de R$ 878.606, 50 a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte no ano-calendário de 2013, como dedução do Imposto de Renda
apurado no ajuste (parcela omitida pelo auditor autuante, quando do
lançamento), é correto o entendimento do sujeito passivo de que deverá ser
ratificado o Saldo Negativo de IRPJ nesse ano, no montante de R$
313.431,13, conforme a seguir.
(...)
38. Vejam que, para além da douta autoridade ter reconhecido a dedutibilidade de tais
dispêndios, cuidou de ratificar o cálculo relativo à formação do Saldo Negativo do ano-
calendário de 2013, vez que a r. decisão de 1a instância reconheceu o montante de R$
878.606,50 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte referido no ano-calendário -
leia-se julgou procedente as alegações da contribuinte quanto aos valores retidos de
IRPJ e CSLL utilizados na quitação das estimativas os quais não haviam sido
considerados na composição dos valores de IRPJ e CSLL exigidos no auto de
infração.
39. E, uma vez que não há estimativa devida, conforme infração 2, também não há que
se exigir a multa isolada. (grifos do original)
Como se vê, há um manifesto lapso no voto condutor do acórdão embargado. Isso
porque, partindo de uma premissa verdadeira (“para além da douta autoridade ter reconhecido
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

a dedutibilidade de tais dispêndios, cuidou de ratificar o cálculo relativo à formação do Saldo
Negativo do ano-calendário de 2013”), chegou a uma conclusão falsa, ainda que como sentença
isoladamente considerada seja tautológica (“uma vez que não há estimativa devida, conforme
infração 2, também não há que se exigir a multa isolada”).
A tautologia, como proposição que permanece sempre verdadeira, reside em ser
inconteste que, quando não há estimativa devida, não há multa isolada por falta ou insuficiência
de recolhimento de estimativa.
Não obstante, a conclusão foi falsa por lapso na inobservância dos efeitos das
deduções reconhecidas. Isso porque as retenções na fonte admitidas pela decisão de primeira
instância, ainda que não computadas na determinação dos tributos lançados, já haviam sido
consideradas pela autoridade fiscal quando da apuração das estimativas devidas. É o que expõem
os demonstrativos de fls. 33/40, a seguir reproduzidos:

Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.279 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

Fato é que, sob tal quadro, subsiste a exigência das multas isoladas por
insuficiência de estimativas.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço dos embargos inominados, lhes conferindo efeitos
infringentes, para corrigir erro de cálculo e, assim, manter a exigência fiscal de multa isolada de
IRPJ e de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 2746
DF CARF MF
Original